Tribunal: TJDFT
Processo: 0757275-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0757275-79.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA, RENATA FRECHIANI DALLA BERNARDINA, MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ESPÓLIO DE: ADAIL DALLA BERNARDINA REPRESENTANTE LEGAL: MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos de arrolamento sumário proposto por MARIORGE FRECHIANI DALLA BERNARDINA, RENATA FRECHIANI DALLA BERNARDINA e MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA. O Distrito Federal apresentou petição (ID 68770211) requerendo a desistência do recurso de apelação ID 66989492, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, ante a superveniente regularidade tributária do espólio. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 08:53:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador